Tribunal: TJDFT
Processo: 0730777-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0730777-52.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: ISMAEL NERES DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 4 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora